Tribunal: TCU
Processo: 012.744/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7224/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 012.744/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Conceição Pereira Cabral Pinheiro (XXX.410.022-XX); Eliete Ribeiro de Sousa (XXX.095.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de pensão civil emitido em favor da beneficiária Joselma Barbosa Lacerda (XXX.425.572-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos proventos que lhe vêm sendo atualmente pagos, aferindo, notadamente, a existência ou não de violação às regras previstas na EC 103/2019 no tocante ao cálculo do benefício.